Tribunal: TJES
Processo: 5012777-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012777-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO VELOZO
RECORRIDO: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. HOMÔNIMO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO.
DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5012777-90.2021.8.08.0035

Recorrente: JOSE FRANCISCO VELOZO

Recorrido: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6314054).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE FRANCISCO VELOZO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença não se pronunciou quanto ao dano moral;
c)
que o recorrente teve seu número vinculado a um devedor homônimo;
d)
que a recorrida reconheceu por meio de seus funcionários o equívoco, mas as ligações de cobrança se perpetuam;
e)
que o recorrido ainda continua realizando as cobranças indevidas, portanto pugna que seja deferida medida liminar.

Defiro ao recorrente à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de danos morais ante suposta cobrança indevida.

Alega o recorrente/autor que há cerca de três meses antes do ingresso da ação (14/09/2021), recebe ligações de cobranças da recorrida, as quais teriam origem em uma dívida com o banco Bradesco.

Todavia, após diligências descobriu que quem deve o banco é um homônimo, e mesmo após informar isso à empresa de cobrança, as ligações permaneceram.

A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que a recorrida se abstivesse de efetuar cobranças em nome do recorrente, todavia, julgou improcedente o dano moral por entender que não houve cobrança excessiva.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Compulsando com detença os autos, tenho que o recorrente não se desimcumbiu de seu ônus de comprovar o ato lesivo, notadamente a cobrança excessiva, pois no documento de ID 6313524 utilizado como prova, não há prova de que as cobranças por telefone tenham se dado de forma exagerada, capaz de retirar a tranquilidade e a paz de espírito do recorrente.

Ademais, ao contrário do alegado na inicial, não há prova nos autos de que o autor foi à agência bancária verificar a existência de inadimplementos em seu nome.

Desse modo, tenho que não comprovado os elementos ensejadores do dano moral, pelo qual a sua improcedência é a medida impositiva.

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência, considerando que a sentença já fixou multa pelo descumprimento da obrigaçao de fazer, bem como que não há nos autos prova da continuidade das cobranças, tenho que a matéria deve ser analisada pelo juízo em sede de cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)